Tribunal: TJDFT
Processo: 0703360-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703360-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILA GRASIELA DA MATA CUNHA AGRAVADO: THALES VIANA DA CUNHA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PRISCILA GRASIELA DA MATA CUNHA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos do processo n° 0714764-87.2021.8.07.0015, condenou a parte ré, ora agravante, “à multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo descumprimento daquelas decisões, nos termos do art. 537 do CPC, bem como a condenou à multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 77, IV, do CPC”. A agravante se investe contra a decisão, pleiteando a suspensão de seus efeitos em caráter liminar, por considerar, em apertada síntese, que o valor fixado pelo Juízo de origem foge à razoabilidade, bem como que não foi pessoalmente intimada a cumprir as decisões anteriores fixadas pelo Juízo singular. Na oportunidade, colaciona julgados em defesa de sua tese. Requer, portanto, a suspensão da decisão recorrida e, no mérito, a cassação da multa aplicada ou, alternativamente, a redução de seu valor. Aos autos vieram guia de custas (Id. 32447048) e comprovante de pagamento (Id. 32447049). É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento que se volta contra a decisão judicial que aplicou à recorrente multas por descumprimento de decisões anteriores. A concessão do efeito suspensivo, pleiteado em caráter liminar, demanda a presença de elementos que evidenciem, desde logo, a probabilidade de provimento do recurso acrescida do dano iminente, requisitos tais que, observado o nível de cognição do momento processual, não reputo presentes. Quanto ao primeiro requisito, a controvérsia dos autos demanda análise mais efetiva dos elementos trazidos ao caderno processual, sobretudo quanto à efetiva ciência da agravante sobre as determinações do Juízo singular. De todo modo, a despeito da irresignação quanto à razoabilidade da multa, não há qualquer consideração da agravante acerca dos fundamentos que justificaram seu apenamento, ou seja, nada disse a recorrente acerca dos fatos descritos pelo Juízo singular, que autorizaram a aplicação da multa. De outro lado, também não verifico a urgência que justifique a intervenção imediata desta Corte, eis que a decisão se limitou a aplicar a sanção, não havendo notícia de qualquer ato de natureza constritiva que tenha por fim o pagamento de seu valor. Logo, perfeitamente possível que a controvérsia seja analisada quando do julgamento de mérito do agravo, sem maiores danos à recorrente. Ausentes, portanto, os requisitos que lhe são próprios, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora